Tribunal: STF
Processo: CJ 6021
Classe: CJ
Órgão julgador: LEITAO DE ABREU
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1976-04-28
Data de publicação: 1976-04-28

Ementa:
CONFLITO DE COMPETÊNCIA ENTRE TRIBUNAL E ÓRGÃO JUDICIARIO DE
PRIMEIRO GRAU. 2) A JUSTIÇA FEDERAL COMPETE O PROCESSO E JULGAMENTO
DE CRIME PRATICADO EM INEQUIVOCO DETRIMENTO DE SERVIÇO DA UNIÃO,
QUAL SEJA A USURPAÇÃO DA COMPETÊNCIA DO MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO E
CULTURA PARA O REGISTRO DE PROFESSORES SECUNDARIOS. 3) CONFLITO DE
COMPETÊNCIA CONHECIDO. DECLARAÇÃO DE COMPETÊNCIA DE JUSTIÇA FEDERAL
PARA PROCESSAR E JULGAR A AÇÃO.